Tribunal: TJDFT
Processo: 0002854-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo impróprio para furto simples, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a violência e a grave ameaça, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, nos termos do artigo 157, § 1 o, do Código Penal.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente com as demais provas dos autos, de forma a inexistir motivação capaz de desqualificar o que foi por ela declarado.
3. Para fins de mensuração do grau de diminuição da pena pela tentativa, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação da empreitada criminosa, por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a adoção da fração de 1/3 (um terço).
4. Apelação conhecida, mas não provida.